Tribunal: TJDFT
Processo: 0703670-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO APELO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADAS. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. VÍCIO DO PRODUTO. TENTATIVA DE REPARO. REINCIDÊNCIA. PRAZO DE 30 DIAS. ART. 18 CDC. RESCISÃO CONTRATUAL. CABÍVEL. DANO MORAL. EXTRAPOLAÇÃO DE SIMPLES DISSABOR, ABORRECIMENTO OU IRRITAÇÃO COTIDIANA. ABALO PSICOLÓGICO DO INDIVÍDUO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 Preliminar. Ambas as partes participaram da cadeia de fornecedores do produto, sendo a recorrente responsável pela venda do produto, de modo que respondem solidariamente pelo vício existente art. 18 CDC.
2 Preliminar. Nítido o interesse de agir do autor, uma vez que, o consumidor procurou inúmeras vezes a empresa para solucionar o vício do produto sem efetiva solução. Presentes as condições da ação, de modo que possível alegação de inexistência do vício ou reparo realizado é questão de mérito.
3 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
4 A parte autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos laudo pericial que comprova a existência de vício do produto decorrente de defeito de fabricação.
4.1 Comprovado o vício no produto e não realizado o reparo no prazo de 30 dias, art. 18, § 1°, II do CDC, pode o consumidor rescindir o contrato com a devolução da quantia paga.
5. Dano moral. No caso, observa-se o descaso com o consumidor, com excessivo desgaste emocional capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, com a compra de um veículo zero, mas que teve que procurar reparo mais de 10 vezes em um ano, sem que houvesse solução.
5.1 Nota-se, assim, este fato é mais que suficiente para extrapolar o simples e mero dissabor/aborrecimento/irritação, sendo capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
5.2 O dano não é só de responsabilidade do fabricante, mas de todos os fornecedores que deram causa ou sofrimento infligido, incluindo-se o vendedor que foi a primeira empresa que o autor procurou para solucionar o problema, sendo encaminhado à sua assistência técnica.
5.3 A quantificação do dano moral, mostrou-se adequada no presente caso (R$ 10.000,00), obedecendo a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, as circunstâncias do caso, a gravidade das ações praticadas pela parte, a situação do ofensor, a condição do ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos (funções preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva).
6. RECURSOS CONHECIDOS PRELIMINARES AFASTADAS E AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS.